Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-87.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RELAÇÕES HOMOAFETIVAS. SEXO MASCULINO. ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONDENATÓRIO. ARTIGO 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (IN)CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante e o corréu pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
2. A Defesa pretende a absolvição do réu, alegando insuficiência probatória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal; (ii) apurar se a ausência de pedido condenatório expresso do Ministério Público, nas alegações finais, impede a prolação do decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo a prisão em flagrante do apelante, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como o depoimento das testemunhas e partes envolvidas, comprova de maneira suficiente a materialidade e autoria do crime.
5. O apelante, apesar de intimado, não compareceu à audiência para fornecer, em juízo, sua versão dos fatos. A versão apresentada na delegacia, no sentido de que Cláudio teria mordido a si próprio, além de não se mostrar verossímil, não encontra respaldo em outras provas, que, pelo contrário, indicam um cenário de agressões mútuas entre os acusados.
6. A ausência de pedido condenatório expresso do Ministério Público, nas alegações finais, não impede a prolação do decreto condenatório, à luz da presunção de constitucionalidade do artigo 385, do Código de Processo Penal, cuja compatibilidade com o sistema acusatório é amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, notadamente diante da ausência de julgamento definitivo da ADPF 1.192 pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 33, §2o, alínea c, 44, 77, 129, § 9o, DO Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 1.192.